Tribunal: TJDFT
Processo: 0707389-50.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707389-50.2024.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: ANTONIO P. MENDES, ANTONIO PEREIRA MENDES D E C I S Ã O O recurso interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) AS não transpõe a barreira do conhecimento, diante da ausência de representação processual. Ao compulsar os autos, verificou-se que em 08/12/2024 ocorreu a expiração do prazo dos poderes conferidos aos advogados constituídos pelo apelante (ID 68129511), o que caracteriza deficiência na representação processual. Apesar de intimado para constituir novo patrono, o prazo decorreu in albis, conforme certificado pela Secretaria da Turma (ID 68714848). Em derradeira oportunidade concedida, o apelante não compareceu aos autos. (ID 69206406) No caso, a ausência de representação processual do apelante obsta o processamento do seu recurso. Com essas razões, NÃO CONHEÇO da apelação, em conformidade ao art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos Brasília, 13 de março de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator